Tribunal: TCU
Processo: 018.125/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto em face de acórdão que deu provimento parcial ao recurso de reconsideração interposto em face de deliberação que apreciou tomada de contas especial decorrente de irregularidades na aplicação de recursos federais oriundos de termo de compromisso cujo objeto era a construção de uma unidade escolar do tipo C (creche).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Júlio Cesar de Medeiros Batista, exprefeito de Quixabá/PB, em face do Acórdão 2812/2023-TCU-Primeira Câmara , que, por sua vez, conheceu e deu provimento parcial ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 18200/2021-TCU-Primeira Câmara , este último que apreciou tomada de contas especial decorrente de irregularidades na aplicação de recursos federais oriundos do Termo de Compromisso 1.679/2011-PAC2-Proinfância, firmado entre o município e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), cujo objeto era a construção de uma unidade escolar do tipo C (creche), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18, 23, 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los para atribuir-lhes efeitos infringentes, no sentido de tornar sem efeitos os Acórdão 18200/2021-TCU-Primeira Câmara e 2.812/2023-1a Câmara; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis, dando-lhes quitação; 9.3. comunicar esta decisão ao recorrente e demais destinatários da deliberação original; 9.4. arquivar os autos.